Tribunal: STF
Processo: ARE 1461337
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO 1. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL E/OU CONVERSÃO DO PERÍODO ESPECIAL LABORADO COMO POLICIAL MILITAR PARA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PRÓPRIA AO SERVIDOR MILITAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. RECURSO DA PARANÁ PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    RECURSO INOMINADO 2. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA COM BASE NO ART. 57 DA LEI FEDERAL N. 8.213 /91. TEMA 942 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 942 STF PARA SERVIDOR CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (doc. eletrônico 4, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 40, § 4º, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já houver reconhecido a repercussão geral da matéria em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018 - grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018 - grifei).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada da estabelecida pelo regime geral de previdência social.



    Primeiramente, da análise dos autos, restou comprovado que o recorrido exerceu atividade especial pelo período de 01.12.1986 a 08.03.1996 – Soldado da Polícia Militar, e ii) 11.03.1996 a 01.11.1998 (19.11.2003 – exoneração) – agente penitenciário, junto ao Estado do Paraná.



    O enquadramento da atividade como especial e sua conversão em tempo comum, deverão observar a norma vigente à época da prestação laboral.



    Portanto, consagra-se a aplicação do disposto pelo regime geral de previdência social. Em Lei n. 8.213/1991 (Regime Geral de Previdência Social – RGPS) está previsto a concessão da aposentadoria especial, nos seguintes termos:



    [...]



    Quanto ao recurso da Paraná Previdência, ex-servidor público militar efetivamente comprovou a sua qualidade como policial militar e também o tempo de quase dez anos de atividade militar (01.12.1986 a 08.03.1996 ), inerentemente perigosa.



    Todavia, ao caso concreto, a parte recorrente no período de 01.12.1986 a 08.03.1996 era policial militar e não servidor público civil.



    O servidor público militar não se equipara ao servidor público civil. Os policiais militares, inclusive, possuem regramento próprio nesse sentido (Lei Estadual n. º 1.943/1954), sendo impossível a concessão da aposentadoria especial ao ex-policial militar com base no argumento da Súmula n. º 33 do Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, não há omissão legislativa ao caso dos policiais militares, sendo inviável a aplicação de norma subsidiária estranha ao caso concreto.



    [...]



    Outrossim, nos termos da tese fixada no Tema 942 do STF, é possível a conversão do tempo trabalhado sob condições especiais em tempo comum, conforme parâmetros do Decreto n. º 3.048/1999:



    ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.’



    Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    Entretanto, conforme já alinhavado, o Tema 942 do STF não se aplica ao caso concreto no período compreendido entre 01.12.1986 a 08.03.1996 eis que a parte, como ex-policial militar, já se submete a regramento próprio sobre o tema. Impossível, portanto, a concessão da aposentadoria especial ou a conversão do tempo de serviço militar para o tempo comum com base na Súmula n. º 33 ou mesmo com fundamento no Tema n. º 942 do STF. Contudo, a aplicação do Tema 924/STF é aplicável ao caso no que tange o período laborado como agente penitenciário, servidor civil, considerando que categoria foi agraciada com a lei de pensão especial n.º 13 531/08, definindo o direito aos Agentes Penitenciários como servidores policiais civis.



    Portanto, diante do exposto, a sentença objurgada merece reforma apenas no que tange a contagem do período 01.12.1986 a 08.03.1996 , mantendo-se o reconhecimento e a declaração 11.03.1996 a 01.11.1998 do direito da parte autora à conversão em período comum o tempo em que laborou em condições especiais como servidor civil na qualidade de agente penitenciário.” (doc. eletrônico 4, pp. 2-4).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO LAUDO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Quanto à possibilidade de conversão do tempo exercido em atividade de risco em comum pelo servidor público estadual, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso sob o fundamento de adequação do julgado ao Tema 942 da sistemática da repercussão geral. Contra essa decisão, a parte interpôs agravo interno, que foi julgado pelo órgão competente na origem. De modo que a matéria não pode ser objeto de análise por esta Corte. 2. Eventual divergência acerca da adequação do laudo apresentado pelo parte demandaria o reexame de provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Acerca da eventual violação ao art. 24, §§ 1º a 4º, da CF, a alegada ofensa não foi apreciada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.430.954 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.272.193 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/9/2020 - grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator